Tribunal: TJSP
Processo: 0007820-82.2016.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Injúria
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão e contradição – teses defensivas suficientemente afastadas pelo v. acórdão – motivação suficiente para proferir a decisão - v. acórdão que tratou os pontos elencados no recurso defensivo de maneira expressa – rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0007820-82.2016.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
ALEXANDRE JOSE NUNES, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM os
presentes embargos de declaração. Em face da apreciação dos presentes embargos,
não sendo possível embargos de embargos, tendo o presente caráter meramente
infringente, funcionando como nova apelação, nos termos da jurisprudência do E.
Supremo Tribunal Federal, julgo extinta a instância e encerradas as instâncias
ordinárias. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007820-82.2016.8.26.0625/50000 -Voto no 23980
2
Embargante: Alexandre Jose Nunes
Embargado: Colenda 6a Câmara de Direito Criminal.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO omissão e contradição teses
defensivas suficientemente afastadas pelo v. acórdão motivação
suficiente para proferir a decisão - v. acórdão que tratou os pontos
elencados no recurso defensivo de maneira expressa rejeição dos
embargos.

Alexandre Jose Nunes opôs os presentes
embargos de declaração1, aduzindo omissão do v. acórdão ao não
analisar a possibilidade de suspensão condicional do processo, além
de contradição ao analisar a preliminar de nulidade quanto a
identidade física do juiz, bem como quanto a atipicidade da conduta.
É o relatório.
Conheço dos embargos por tempestivos,
para rejeitá-los, eis que de caráter exclusivamente infringentes. Não
há na decisão objurgada qualquer omissão ou contradição que
justifique sua apresentação. Assim já decidiu o C. Supremo Tribunal
Federal:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Inadmissibilidade.
Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade. Embargos rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art.
535), vem tal recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão
sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes.
O recurso de embargos de declaração não tem cabimento, quando, a
pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade,
contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de
infringir o julgado"2.
1 Folhas 01 do apenso.
2 STF Ag.Rg.-EDcl. n. 1812 Segunda Turma rel. Min. Celso de Mello j. 22.02.2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007820-82.2016.8.26.0625/50000 -Voto no 23980
3
No mesmo sentido, ainda AP 516 ED / DF,
rel. Min. Luiz Fux, j. 05.12.2013, onde se entendeu que “os efeitos
infringentes ou modificativos dos embargos não encontram disposição expressa legal
(...)”.
Destaca-se os ensinamentos de BASILEU
GARCIA3 no sentido de que “não necessitará (o sentenciante), ao justificar sua
convicção, preocupar-se em dar resposta a todas as questões emergentes no processo.
Muitas serão de improcedência manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do
dever de motivação o pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes
evidências. Do seu bom-senso espera-se que selecione, para discutir, o que infunda
impressão de verossimilhança, ou mesmo que não infunda, o que se entremostre de certo
relevo para o procurado desfecho”.
O embargante alega omissão na análise
de eventual suspensão condicional do processo.
Entretanto, revela-se verdadeira inovação
em sede recursal. O Defensor Público não requereu tal pedido na
audiência que encerrou a instrução criminal4, nas alegações finais5,
nem tampouco nas razões recursais. Por fim, ao contrário do que
alega, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu
que fica precluso o pedido após a sentença condenatória,
confirmando orientação já existente, de modo que não há que se falar
em envio dos autos ao primeiro grau medida que aparentemente
visa buscar de forma artificial a prescrição.
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXPLORAÇÃO
DE
RECURSOS
MINERAIS.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
PRECLUSÃO.
INTIMAÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Se a preclusão alcança aqueles casos em que a suspensão
condicional do processo não foi ventilada até a sentença, com muito
mais razão também alcança as hipóteses em que, com a prolação da
sentença, o acusado passa a fazer jus a proposta de suspensão do
processo, mas a defesa e o Ministério Público se mantêm inertes,
3 Comentarios ao Código de Processo Penal Rio de Janeiro: Forense 1945 v. III p. 476.
4 Folhas 235.
5 Folhas 281,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007820-82.2016.8.26.0625/50000 -Voto no 23980
4
permitindo o trânsito em julgado da condenação.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em se tratando de réu
solto, é suficiente a intimação de seu advogado acerca da sentença
condenatória, procedimento que garante a observância dos princípios
da ampla defesa e do contraditório.
3. Agravo regimental não provido”6.
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROPOSTA

DO

SURSIS
PROCESSUAL. DISCUSSÃO SURGIDA APÓS A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO DO
TEMA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que, por se tratar de nulidade relativa, é alcançada pela preclusão a
alegação formulada após a prolação de sentença condenatória, em
que se aponta a falta de oferta de suspensão condicional do processo
(AgRg nos EDcl no REsp 1611709/SC, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe
26/10/2016). Precedentes. Agravo regimental não provido”7.
Quanto as contradições, novamente sem
razão Defensor Público.
A preliminar referente ao princípio do juiz
natural foi devidamente analisada e, ao contrário da alegação
defensiva, basta uma leitura atenta e completa do acórdão para
observar que não aponta o embargante como réu preso, mas utiliza-
se dessa situação como uma das formas de relativização, ou seja,
mais um dos exemplos descritos no v. acórdão,
Aliás, totalmente descabida a conclusão
do causídico publico ao afirmar “o Tribunal de Justiça de São Paulo
não justificou esta afirmação a contento, ou seja, não demonstrou que
os presentes autos realmente se enquadram em uma dessas
exceções, fazendo surgir, portanto, uma obscuridade no acórdão
6 STJ AgRG no AREsp 1273432/RJ rel. Rogério Schietti Cruz DJe 28.05.2020
7 STJ AgRg no REsp 1758189/SC rel. Reynaldo Soares da Fonseca Dje 31.10,18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007820-82.2016.8.26.0625/50000 -Voto no 23980
5
embargado”.
Porém, parágrafos após àquele transcrito
pelo Defensor Público, constou do v. acórdão:
“Compulsando os autos, verifico que a
instrução do feito foi realizada pelo Dr. Flavio de Oliveira Cesar que
presidiu a audiência de oitiva da vítima, de testemunhas e primeiro
interrogatório do réu8.
Contudo,
quem
encerrou
a
instrução
probatória e prolatou a sentença foi outro magistrado, Dr. Pedro
Henrique do Nascimento”9.
Ora, com vários magistrados participando
da instrução, sendo a nulidade decorrente da identidade física relativa,
o fato do último ter sentenciado após realizar o interrogatório não
torna nulo o feito. Tanto que a defesa não indicou qualquer prejuízo.
Portanto, ausente à alegada nulidade pelo
sentenciamento por outro magistrado, afasta-se a preliminar.
A atipicidade, em que pese não descrita
detalhadamente, foi indiretamente afastada ao manter a condenação
de primeiro grau, especialmente ao analisar a materialidade e autoria
dos fatos, a partir das folhas 463 do v. acórdão. Desnecessário dizer
que a vítima ficou temerosa, tanto que deu parte. Quanto ao fato de
tratar-se de crime impossível, destaca-se que o fato de um funcionário
relatar falta grave pode sim acarretar ao preso o “castigo”, gerando
medo para a vítima. Assim, a pretensão do embargante é nitidamente
o reexame da questão, sendo que o recurso de embargos não se
destina a novo exame de matéria já decidida e, tampouco, questionar
tese jurídica aplicada como razão de decidir, revelando-se, nesse
ponto, mero descontentamento da defesa, não caracterizador de
contradição, devendo interpor recurso às instancias superiores se
assim desejar.
Ante o exposto, REJEITO os presentes
embargos de declaração. Em face da apreciação dos presentes
embargos, não sendo possível embargos de embargos, tendo o
8 Folhas 357..
9 Folhas 367 e seguintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007820-82.2016.8.26.0625/50000 -Voto no 23980
6
presente caráter meramente infringente, funcionando como nova
apelação, nos termos da jurisprudência do E. Supremo Tribunal
Federal, julgo extinta a instância e encerradas as instâncias
ordinárias.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica